Tribunal: TJMT
Processo: 1009179-65.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Número Único: 1009179-65.2017.811.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental no 837-45.2017.811.0077, proposta por Gilson Marcos Rodrigues, em face do Estado de Mato Grosso, que deferiu parcialmente a antecipação da tutela, para suspender a exigibilidade da multa administrativa e da penalidade de interdição/embargo das atividades econômicas, até o julgamento do recurso interposto na seara administrativa.
Nas contrarrazões, o Agravado arguiu preliminar para que fosse reconhecida a competência da Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, por prevenção, tendo em vista que é Relatora dos Agravos de Instrumento no 1006937-36.2017.811.0000 e 1006963-34.2017.811.0000, onde figuram as mesmas partes e causa de pedir, relacionadas ao desembargo da propriedade do Agravante, que supostamente integra o Parque Estadual Serra de Ricardo Franco.
É o relatório. Decido.
Analisando os presentes autos, verifica-se a prevenção por conexão configurada, uma vez que a questão de fundo tratada neste recurso está atrelada aos recursos analisados pela Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, razão pela qual se aplica o artigo 83, XVI do RITJMT, que dispõe:
“Art. 83 - Na distribuição serão observadas as seguintes regras:
(...)
XVI - A ação ou recurso será distribuído por dependência quando se relacionar por conexão ou continência, com outra já ajuizada; ou quando tendo havido desistência o pedido for reiterado, mesmo que em litisconsórcio com outros autores (CPC, art. 253). (referência ao antigo CPC – atual art. 286, do NCPC).” (destaquei)
Ainda, sobre a conexão, o novo CPC disciplinou:
Art. 54. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nesta Seção.
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput:
I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;
II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.
§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.
No mesmo sentido, dispõe o art. 286 do NCPC:
Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:
I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada;
II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;
III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3o, ao juízo prevento.”
Assim, para evitar a ocorrência de decisões conflitantes, nos moldes do art. 83, XVI, do RITJMT, deve ser feita a redistribuição do presente Agravo de Instrumento ao Dr. Yale Sabo Mendes, que assumiu o acervo da Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, no qual está incluso o referido recurso.
Isso posto, ante a configuração da prevenção, data maxima venia, determino a redistribuição do presente recurso ao eminente Des. Yale Sabo Mendes.
Intimem-se. Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado